Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726053-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO (ID 73417838) em face decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 240924433, na origem) que, na ação ordinária n. 0708445-66.2025.8.07.0018 movida pela ora Agravante em face de FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 73419147). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 73462236). Contrarrazões no ID 75282541. É o relatório. Decido. Conforme noticiado nas contrarrazões (ID 75282541), o Curso Básico de Capacitação Docente objeto da demanda foi concluído em 02/07/2025 e o resultado do processo seletivo foi homologado em 25/07/2025. Nesse contexto, é forçoso concluir que o agravo de instrumento perdeu o objeto, haja vista que tinha como finalidade a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reintegração ao curso. Assim, o recurso deixou de ter qualquer sentido, ocorrendo a perda do objeto da decisão e, por conseguinte, do agravo de instrumento contra ela interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 15:32:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador